Tribunal: TJSP
Processo: 1010135-55.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: 1. Ação ordinária proposta por Margarete Balbino contra a Prefeitura Municipal de Jaú, visando o reconhecimento do exercício de função pública em condições insalubres e o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, com reflexos em diversas verbas salariais. A sentença julgou

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: 1. Ação ordinária proposta por Margarete Balbino contra a Prefeitura Municipal de Jaú, visando o reconhecimento do exercício de função pública em condições insalubres e o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, com reflexos em diversas verbas salariais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo adicional de insalubridade em grau médio (20%) desde a data do laudo pericial.
II. Questão em Discussão: 1. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, se a partir do início da atividade insalubre ou da data do laudo pericial.
III. Razões de Decidir: 1. O laudo pericial constatou a exposição da autora a condições insalubres em grau médio, conforme Anexo NR-15 da Portaria 3.214/78 do MTE. 2. O entendimento do C. STJ, aplicado ao caso, estabelece que o pagamento do adicional de insalubridade deve iniciar na data do laudo pericial, não sendo possível retroagir os efeitos para antes da perícia. 3. PUIL no 413/RS e PUIL no 1.954/SC.
IV. Dispositivo e Tese: 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade deve ser pago a partir da data do laudo pericial. 2. Não cabe retroação dos efeitos do laudo para período anterior à sua formalização. Legislação Citada: LC no 265/2005, art. 64, §8o; CPC, art. 85; NR-15 da Portaria 3.214/78 do MTE. Jurisprudência Citada: STJ, PUIL no 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018; STJ, PUIL no 1.954/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15.06.2021.